Tribunal: TJMT
Processo: 1027509-21.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027509-21.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS - CPF: 614.272.543-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI DE OLIVEIRA - CPF: 058.779.449-67 (VÍTIMA), RUTIELLI FERREIRA SCHEMBERG - CPF: 029.741.211-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027509-21.2024.8.11.0015

APELANTE: VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS]. REVISÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, por dois crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva. A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena, especificamente à exasperação da pena-base.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi desproporcionalmente fixada acima do mínimo legal, considerando-se a valoração negativa da culpabilidade e o deslocamento de qualificadora para a primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir.

3.1. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pela prática dos crimes durante o repouso noturno, circunstância não utilizada como causa de aumento, conforme autorizado pelo STJ no Tema Repetitivo 1087.
3.2. É legítimo o deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria, desde que outra seja suficiente para a tipificação qualificada do delito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
3.3. O acréscimo de 8 meses à pena-base, em razão de duas vetoriais desfavoráveis, mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo ilegalidade ou abuso.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, especialmente se demonstrado que a infração foi cometida em circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, como durante o repouso noturno.”

“É plenamente admissível o deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria da pena, desde que a remanescente seja suficiente para a configuração do tipo penal qualificado”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71 e 155, § 4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1087; AgRg no REsp 2.172.315/SP; AgRg no AREsp 2.238.273/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027509-21.2024.8.11.0015

APELANTE: VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos PJE n. 1027509-21.2024.8.11.0015, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 155, §4
o
, I e IV, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo VALDECI, postula o redimensionamento da pena-base, alegando que a exasperação de uma única vetorial em 8 (oito) meses acima do mínimo legal é desproporcional, devendo ser aplicada a fração amplamente utilizada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de 1/6 (um sexto) [doc. digital n. 278921443].

A 2
a
Promotoria de Justiça Criminal de Sinop/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 278921459].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 281695379].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1027509-21.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS a prática do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e com concurso de pessoas], por duas vezes, em continuidade delitiva, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

Fato 01 – Furto Ascia Fiat

Consta que, no dia 19 de novembro de 2024, por

volta das 02h, no estabelecimento comercial Ascia Fiat,

localizado na Avenida Alexandre Ferronato, no 138, Bairro Setor

Industrial, na Cidade de Sinop/MT, o denunciado VALDECI

FLORIANO EWERTON CAMPOS, consciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia

móvel, durante o repouso noturno, mediante rompimento de

obstáculo e concurso de pessoas, consistente em 02 (dois)

notebooks, pertencentes à vítima Rutielli Ferreira Schemberg,

consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 176341699),

boletins de ocorrência no. 2024.352637 (ID. 176341701) e

2024.352794 (ID. 176341700), declaração (ID. 176341706),

depoimentos (ID. 176341704 e 176341705), nota fiscal (ID.

176341721), vídeos do furto (IDs. 176341722, 176341723,

176341724 e 176341725), Auto de apreensão (ID. 176341703) e

demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que, na madrugada do dia 19 de

novembro de 2024, o DENUNCIADO e um Terceiro (não

identificado), se dirigiram à concessionária Ascia Fiat e enquanto

seu comparsa aguardava/vigiava na esquina, o DENUNCIADO

arrombou a trava da porta, entrou no local e subtraiu 02 (dois)

notebooks da marca Acer (ID. 176341703), evadindo-se do local

na sequência.

Fato 02 – Furto Enermat

Consta que, no dia 19 de novembro de 2024, por

volta das 04h, no estabelecimento comercial Enermat, localizado

na Avenida Dom Henrique Froehlich, no 549, Bairro Jardim

Maringá, na Cidade de Sinop/MT, o denunciado VALDECI

FLORIANO EWERTON CAMPOS, consciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisa alheia

móvel, durante o repouso noturno, mediante destruição e

concurso de pessoas, consistente em 01 (um) smartphone,

pertencente à vítima Rosemeri de Oliveira, consoante auto de

prisão em flagrante delito (ID. 176341699), boletins de ocorrência

no. 2024.351919 (ID. 176341702) e 2024.352794 (ID. 176341700), declaração (ID. 176341709), depoimentos (ID. 176341704 e

176341705), imagens da porta rompida (Ids. 176341726 e

176341727), vídeos do furto (IDs. 176341728 e 176341729), Auto

de apreensão (ID. 176341703) e demais elementos coligidos aos

autos.

Restou apurado que, na madrugada da data dos

fatos, o DENUNCIADO e um Terceiro (não identificado), se

dirigiram à empresa Enermat e, utilizando-se do mesmo modus

operandi, enquanto seu comparsa aguardava/vigiava, o

DENUNCIADO destruiu a porta de “blindex”, entrou no local e subtraiu 01 (um) smartphone, da marca Motorola (ID. 176341703),

evadindo-se do local na sequência.

Por fim, apurou-se que, na tarde da data dos fatos,

o DENUNCIADO foi encontrado, em via pública, na posse dos

objetos subtraídos (ID. 176341700), ocasião que foi preso em

flagrante delito.”
(doc. digital n. 278921394)

Encerrada a instrução processual, o Juiz da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou VALDECI como incurso nas penas do art. 155, §4o, I (com destruição ou rompimento de obstáculo), IV (concurso de pessoas), do Código Penal, por duas vezes,

em continuidade delitiva, afastando-se a majorante do repouso noturno. Além disso, fixou a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve à retificação da pena-base imposta pelo juízo sentenciante.

A defesa assevera que:
1
) a exasperação da reprimenda
“deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada vetorial desfavorável [...] em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”;
2
) o fundamento utilizado não “
apresenta a robustez necessária para justificar o incremento além da fração de aumento comumente aplicada pelo STJ”
;
3
) deve a pena-base “
ser elevada em apenas 4 (quatro) meses, pela valoração negativa de uma única circunstância judicial desfavorável
”, ficando estabelecida definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que,
no tocante à

culpabilidade, se mostrou evidenciada, considerando que o acusado praticou o delito de madrugada,

aproveitando-se do fato de os estabelecimentos estarem em menor vigilância, devendo ser reprovada tal

conduta. Não registra antecedentes criminais. Quanto à personalidade do acusado anoto que não existem

elementos nos autos para aferi-las. Acerca da conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do

crime inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática

delituosa. Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que fora reconhecida duas qualificadoras, quais sejam,

rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, as quais serão valoradas como circunstâncias judiciais
.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do

Código Penal,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância

atenuante da confissão espontânea, bem como duas circunstâncias agravantes da reincidência, tendo em

vista que o acusado responde a PEP no 2000448-08.2023.8.11.0015, de modo que compenso uma

reincidência com a atenuante da confissão, restando ainda uma reincidência a ser utilizada, razão pela qual,

agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar intermediário de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10

(dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente

à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a presença da

causa de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal, ante o reconhecimento da continuidade delitiva

entre os crimes perpetrados, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena definitiva

de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade

com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, tendo em vista que ostenta reincidência.”

Como se vê, o juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a em
8 (oito) meses de reclusão
, com fundamento na valoração negativa da culpabilidade, além de utilizar uma das causas de aumento na primeira fase dosimétrica.

No tocante à
culpabilidade
, a vetorial foi considerada desfavorável em virtude de a infração ter sido praticada durante o repouso noturno, circunstância que, por não ter sido empregada para majorar o crime, pode ser legitimamente considerada na fixação da pena-base.

O entendimento está em consonância com o Tema Repetitivo n. 1087, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S., DJe 27/6/2022),
onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP)”. (
STJ. AgRg no AREsp 2145238 / TO. Relator Ministro Messod Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 26/6/2023
)”
(TJMT, N.U 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

De igual modo, nada impede que uma das qualificadoras seja deslocada da terceira para a primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável, tal como realizado pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CP). [...]
Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase, não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base. Precedentes

[...]
(AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. [...]
DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE PARA PRIMEIRA FASE
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ [...] O aresto está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria
, a depender da hipótese" (HC 374.740/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018) [...]"
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Deste modo, imperiosa a manutenção da pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Ad argumentandum tantum
, também não antevejo incongruências nas demais etapas da dosimetria.

Na segunda fase, observa-se que não houve compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tendo em vista tratar-se de réu multirreincidente, mostrando-se, por isso, adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto) à pena, que passa a ser de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
.

Colho precedentes deste Sodalício:

[...] Quanto à segunda fase da dosimetria, não é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, considerando a multirreincidência dos réus, em consonância com o Tema 585/STJ. Logo, a compensação parcial é medida que se impõe [...] IV. Dispositivo e tese [...]. Em caso de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas a compensação proporcional [...]”
(N.U 0008422-02.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“
[...] Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade. Enunciado Orientativo no.41 do TJMT: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”
(N.U 1001344-53.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“
Direito penal. Apelação criminal. Furto simples [...] Dosimetria da pena. Multirreincidência. Compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. Fração adequada. Recurso provido parcialmente. [...] III. Razões de decidir [...] Conforme jurisprudência do c. STJ, aplicável a fração de 1/6 (um sexto) para a compensação parcial da confissão espontânea com a multirreincidência [...]
” (N.U 1017574-41.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Por fim, tratando-se de dois furtos – praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução – imperiosa a aplicação da causa de aumento do artigo 71, do Código Penal, de modo que a reprimenda deve ser majorada em 1/6 (um sexto), ficando a pena definitivamente estabelecida em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
. Confira-se:

“
[...] O aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva segue a diretriz inserida pela Súmula 659 do STJ, considerando-se a prática de duas infrações penais [...]”
(TJMT, N.U 1005696-75.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“
[...]

Evidenciado no contexto probatório a prática de dois delitos de furto qualificado de água potável, perpetrados mediante idêntico modus operandi e contra a mesma vítima, não há como afastar o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 71 do CP, sendo escorreita a elevação da sanção do sentenciado no patamar 1/6 (um sexto) [...]”
(TJMT, N.U 0035709-26.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por VALDECI FLORIANO EWERTON CAMPOS, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025